Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E AUTORIA . NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção.
2. Parar prolação da sentença penal condenatória exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório.
3. Se o conjunto probatório não demonstra que o agente tinha plena consciência de que o aparelho celular que vendia era produto de crime, a absolvição é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.